Tribunal: TJBA
Processo: 8019514-74.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019514-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

AGRAVADO: IRAILDES BEIRAO ARAUJO

Advogado(s)
:
CELSON RICARDO CARVALHO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATUÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde na modalidade de autogestão contra decisão que homologou honorários periciais em R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), determinando o adiantamento de 50% do valor. A prova técnica atuarial foi requerida pela própria operadora em ação ordinária que discute a legalidade de reajustes de mensalidades aplicados desde o ano de 2008, fundamentados na perda de eficácia de liminar coletiva. A agravante sustenta o excesso do valor, alegando baixa complexidade da perícia e invocando sua natureza jurídica sem fins lucrativos e o teor da Súmula n.º 608 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 7.800,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a estimativa de horas apresentada pelo expert e a complexidade técnica da análise atuarial retroativa solicitada pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento de honorários periciais deve pautar-se pelos vetores da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º do CPC), levando em conta a especialização do profissional, o tempo de dedicação e a complexidade do encargo técnico.

4. A proposta do perito, fundamentada na estimativa de 20 (vinte) horas técnicas para análise de reajustes contratuais abrangendo período superior a uma década, exames de normas da ANS e cálculos de sinistralidade, revela-se condizente com o esforço intelectual exigido.

5. A utilização da tabela do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) constitui parâmetro genérico e legítimo de mercado para aferir a modicidade da remuneração do profissional especializado, conferindo objetividade ao arbitramento judicial.

6. A impugnação genérica, desprovida de contraproposta técnica fundamentada ou de indicação precisa de erros na planilha de horas do expert, não tem o condão de afastar o valor homologado pelo juízo de origem (Precedentes deste TJBA).

7. A natureza jurídica de autogestão (Súmula n.º 608 do STJ) e a ausência de finalidade lucrativa da operadora de saúde não a desoneram do dever legal de antecipar o pagamento da remuneração do auxiliar do juízo na prova por ela mesma requerida (art. 95 do CPC).

8. Inexistência de prova documental (balancetes ou demonstrações contábeis) capaz de demonstrar o alegado risco à sustentabilidade financeira da entidade pelo depósito de valor parcelado de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação de honorários periciais que observa a estimativa fundamentada de horas técnicas e parâmetros profissionais de mercado, especialmente diante de impugnação meramente genérica da parte. 2. A condição de entidade de autogestão sem fins lucrativos não dispensa a operadora de saúde do dever de remunerar dignamente o perito judicial em prova por ela postulada."

Referências: Código de Processo Civil, artigos 8º, 95 e 465; Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência: TJDFT
(
Acórdão 2107810
, 0735590-54.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2026, publicado no DJe: 14/04/2026.)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8019514-74.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
GEAP AUTOGEST
Ã
O EM SA
Ú
DE
e, como Agravad
a
,
IRAILDES BEIR
Ã
O ARA
Ú
JO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Salvador,

Presidente

D
es
. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça